Tribunal: TJDFT
Processo: 0710870-10.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Vistos, etc. Por meio da decisão de ID 42794778, indeferi o pedido de gratuidade de justiça pleiteado no bojo da apelação e determinei a intimação do recorrente para comprovar o recolhimento do preparo em 5 (cinco) dias. Ausentes a comprovação e o recolhimento, o recorrente requereu a reconsideração da decisão de indeferimento e juntou novos comprovantes de sua suposta hipossuficiência. (ID 44018083) Contudo, a nova petição em nada altera a convicção de ausência dos requisitos para concessão de gratuidade de justiça, a qual foi firmada a partir da documentação juntada ao feito pelo próprio apelante no momento oportuno. Ademais, entendo que a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça deve se pautar pela condição econômica proveniente dos ganhos mensalmente recebidos pelo postulante, independentemente dos gastos e despesas que voluntariamente assumiu, em especial quando referentes à operações bancárias das quais resultaram obtenção de crédito. Nesse sentido, inclusive, já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701297-05.2018.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO DE JESUS SOUZA AGRAVADO: ROMULO PEREIRA BRANDAO NETO EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. INSUFICIÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. 2. Se não há nos autos elementos que comprovem que a parte agravante não pode arcar com o pagamento das custas processuais, o pedido de gratuidade de justiça deve ser indeferido, mostrando-se insuficiente a declaração de hipossuficiência. 3. No caso específico dos autos, o agravante alega superendividamento, mas fato é que percebe como remuneração muito superior à média nacional. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão n.1100528, 07012970520188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/05/2018, Publicado no DJE: 06/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DÉBITOS LIVREMENTE CONTRAÍDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXIGIDOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA COM EFEITOS RETROATIVOS. O Juiz pode indeferir o benefício da gratuidade de justiça requerido pela parte, quando os elementos de convicção acerca da capacidade econômica daquele que o pleiteia indicarem que não se trata de hipossuficiente. A assunção espontânea de dívidas com empréstimos bancários não caracteriza, por si só, a situação de miserabilidade jurídica do postulante. Deve ser afastada a pretensão da parte que, na tentativa de furtar-se ao pagamento de honorários advocatícios, perseguidos no feito de origem, pleiteia a concessão de gratuidade judiciária em sede recursal, sobretudo em razão da irretroatividade dos efeitos advindos de seu eventual deferimento. (Acórdão n.1104974, 07015396120188070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/06/2018, Publicado no DJE: 28/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar a documentação acostada aos autos (ID 43231964), oportunizei no prazo legal o recolhimento do preparo devido, conforme os comandos do Código de Processo Civil, o que não foi cumprido tempestivamente. Ressalte-se, ainda, que não foi interposto recurso contra a referida decisão. Assim, o caso amolda-se à hipótese de manifesta inadmissibilidade recursal em virtude de deserção. Com efeito, nos termos do artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente comprovar o recolhimento tempestivo do respectivo preparo, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Esse é o entendimento deste Tribunal de Justiça. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DESERTA. NÃO CONHECIDA. PREPARO. INTIMAÇÃO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. COMPROVAÇÃO. RECOLHIMENTO DE FORMA SIMPLES. DECISÃO MANTIDA. 1. Em se constatando a ausência de comprovação do recolhimento de preparo no ato da interposição do recurso, incumbe ao Relator intimar o Recorrente a comprovar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 2. A juntada posterior de comprovante de pagamento de preparo de forma simples não atente. 3. O preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, implicando na deserção a inobservância dessa formalidade, nos termos do Art. 1.007 do CPC. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1125427, 20160110138274APC, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/8/2018, publicado no DJE: 24/9/2018. Pág.: 210-230) (grifei). No caso dos autos, o apelante não comprovou o recolhimento do preparo no ato da interposição da apelação e, apesar de instado a fazê-lo, permaneceu inerte, de modo a apenas requerer a reconsideração da decisão de indeferimento da gratuidade de justiça. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, c/c o art. 1.007, §§ 4o e 5o, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, pois manifestamente inadmissível, em razão da deserção. Publique-se. Intimem-se.